Tribunal: TJES
Processo: 5000253-30.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-30.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUCIANA BASTOS GONCALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.752/2013. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios fixados em despacho inicial possuem natureza vinculada à execução fiscal, podendo ser cobrados no curso do processo executivo.

2. O pagamento administrativo do débito tributário efetuado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, não afasta a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

3. A Lei Municipal n. 2.752/2013, que regula a dispensa de ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, não se aplica à cobrança de honorários advocatícios, que possuem natureza de crédito não tributário.

4. O Tema n. 1184 do STF, que trata da exigência de interesse de agir para a cobrança judicial de créditos tributários de pequeno valor, também não se aplica à presente demanda, que tem por objeto os honorários advocatícios fixados na execução fiscal.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000253-30.2017.8.08.0026

Apelante: Município de Itapemirim

Apelada: Luciana Bastos Gonçalves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Itapemirim contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim-ES, nos autos da execução fiscal ajuizada contra Luciana Bastos Gonçalves, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que (a) houve desconsideração de decisão judicial anterior, que determinava o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários sucumbenciais; (b) a extinção da execução sem quitação integral do débito, incluindo os honorários advocatícios, viola os princípios da causalidade e da sucumbência; (c)
a verba honorária não se enquadra como crédito inscrito em dívida ativa, não podendo se igualar ao valor ínfimo que desautoriza o Município entrar com ações de execução fiscal.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao apelante.

Os honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial possuem natureza jurídica vinculada à execução fiscal, podendo ser cobrados no curso do próprio processo executivo.

Ademais, eventual quitação do crédito tributário na via administrativa após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, não possui o condão de afastar a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes decorrem da aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

No tocante à aplicação da Lei Municipal n. 2.752/2013, que prevê a dispensa de ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, verifica-se que essa norma trata exclusivamente de débitos tributários cujo montante não ultrapasse o limite estabelecido. Não obstante, a presente demanda refere-se à satisfação de honorários advocatícios, crédito de natureza não tributária, motivo pelo qual não se aplica a referida legislação ao caso em exame.

Ainda, no que concerne à orientação do Tema n. 1184 do STF, esta também não se aplica aos presentes autos, uma vez que tal entendimento versa sobre o valor mínimo de créditos tributários para fundamentar o interesse de agir em execuções fiscais, e não sobre créditos de outra natureza, como os honorários advocatícios discutidos no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE INTERESSE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir após o pagamento administrativo do débito tributário pelo executado, José Carlos Ramos Neto. O Município busca a reforma da sentença, alegando que o pagamento administrativo não exime o executado do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o pagamento administrativo do débito tributário exclui a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais; e (ii) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação. O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 2.117.125, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17/06/2024; STF, Tema nº 1184. (TJES, Apelação Cível nº
5000213-48.2017.8.08.0026, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Data: 19/Nov/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença apelada e determinar o prosseguimento da execução fiscal nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.